Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIDAS A MORADIA, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO. MENSALIDADE DA FACULDADE PARTICULAR. ALIMENTANTE MAIOR. CRÉDITO EDUCATIVO. ATIVIDADE REMUNERADA. MANTIDA A PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o princípio da proporcionalidade, estabelecido no parágrafo 1.o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. A apelante reside com mãe e, aparentemente, tem assistência hospitalar, como dependente do plano de saúde do pai. O valor dos alimentos atende ao quesito alimentação descrito na planilha juntada nos autos. Portanto, as necessidades básicas de saúde, moradia e nutrição estão garantidas pelos seus genitores.
3. Para a educação existem as universidades públicas, os créditos educativos e a possibilidade da apelante, maior, honrar com a mensalidade da faculdade por meio de rendimentos auferidos em atividades laborativas, inclusive estágios remunerados, devendo buscar o seu próprio sustento.
4. Recurso conhecido e desprovido.